Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711770-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO APELADO: COSME DE JESUS SILVA PEREIRA, THALISSON MELO DOS SANTOS, FELIPE COSTA CAEIRA, GABRIEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, JOAO CLAUDIO BAIA PEREIRA, ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono do réu ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e o réu deverá ser intimado para constituir novo advogado em 15 dias. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024 19:20:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator